Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705041-97.2021.8.07.0001 APELANTE: DENISE LEITAO ROCHA APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O CRISTIANO DINIZ FERNANDES comparece aos autos, na condição de terceiro interessado, requerendo a desconstituição em definitivo de arresto sobre veículo que sustenta ser de sua propriedade, assim como requer a expedição de ofício para baixa da restrição (id 33085256). Intime-se, pois, a apelante para que se manifeste sobre o requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator